Tribunal: TJSP
Processo: 1004192-49.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo com pedido cumulado de cobrança de aluguéis. Fiadores que se obrigaram até a efetiva devolução das chaves e não se exoneraram da fiança. Subsistência da responsabilidade que autorizava a exigência dos aluguéis vencidos e não pagos. Apelação improvida.